Tribunal: STF
Processo: ARE 1576151
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Luiz Antônio Cunha dos Santos interpõe agravo (eDoc 31) contra a decisão (eDoc 29) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 21) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 16):
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 359/STF: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante requer concessão de segurança para garantir o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 1º, inciso II, alínea “a” da Lei Complementar n.º 51/1985 c/c arts. 2º e 3º da Lei Complementar Estadual n.º 1.062/2008, bem como o direito ao abono de permanência. 2. Súmula 359/STF: o cumprimento dos pressupostos de aposentadoria previstos na Lei Complementar Federal nº 51/85 deu-se quando já se encontrava em vigor a EC 103/2019. Inaplicabilidade do Tema IRDR nº 21/TJSP e do Tema nº 1019/STF. 3. Autor que se sujeita aos requisitos legais dispostos na LCE 1.354/2020 requisitos etários (art. 4º e art. 12, §6º) que não foram satisfeitos. 4. Diante da ausência do direito à aposentadoria, descabe cogitar-se do direito ao abono de permanência. Sentença reformada. Recurso provido. 
Previamente à análise do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo submeteu o julgado a juízo de retratação em razão da tese fixada no Tema n. 1.019 da repercussão geral (eDoc 25), que veio a ser negado em acórdão assim ementado (eDoc 27):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Consoante entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.162.672/SP, Tema nº 1.019, “[o] servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." 2. Tema 1019/STF: Direito à integralidade que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de transição previstos nas EC 41/2003 e 47/2005, não demonstrados no caso concreto. 3. Súmula 359/STF: o cumprimento dos pressupostos de aposentadoria previstos na Lei Complementar Federal nº 51/85 deu-se quando já se encontrava em vigor a EC 103/2019. Inaplicabilidade do Tema IRDR nº 21/TJSP e do Tema nº 1019/STF. 4. Decisão deste colegiado de acordo com o decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Manutenção do julgado que se impõe.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003, e do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.

É o relatório. Decido.

Reputo inadmissível o presente recurso.
 
Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o Recorrente sustenta violação aos Temas 1019 e 1207 da repercussão geral. bem como desrespeito ao decidido na ADI 7676, reiterando os argumentos recursais.  
 
Ao haver silenciado quanto à não incidência das Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte, tendo, ao contrário, ressaltado " a flagrante falta de acuidade na análise dos fatos", as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:
 
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes) 

 Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 
 
 Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.
 
Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente